Tribunal: CARF
Processo: 16095.720323/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720323/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.974 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GARRETT MOTION INDÚSTRIA AUTOMOTIVA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/09/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF.
EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO (75%). NÃO CABIMENTO.
PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A multa de ofício de 75% incide sobre o valor do tributo apurado em
procedimento de ofício e deverá ser exigida juntamente com o tributo não pago
espontaneamente pela Contribuinte.
Comprovando a Contribuinte que já pagou o tributo lançado, deverá ser
exonerada a multa de ofício, quando o pagamento houver sido espontâneo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PIS/PASEP. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA
FÁTICA.
Por serem conexos, aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep
as mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente) e
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720323/2012-
2-93
3a Câma
3a Câma
IA AUTO
IA AUTO
ONTRIBU
ONTRIBU
E SOCIA
SOCIA
e apuraçã
e apuraçã
NÇAMEN
NÇAMEN
EXIGÊNC
EXIGÊNC
PAGA
PAGA
A
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

Relatório
O processo envolve Autos de Infração PIS – Não Cumulativo e Cofins – Não
Cumulativa, lavrados em 27/09/2012, relativos a fatos geradores do ano-calendário 2008, por
meio dos quais foram constituídos créditos tributários em razão da infração “Falta de declaração
na DCTF e recolhimento das contribuições”.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – Cofins – Não Cumulativa
Contribuição (Cód. 5477):

668.620,26
Juros de Mora (até 09/2012):

274.517,89
Multa Proporcional (75%):

501.465,19
Total:

1.444.603,34
----------------------------------------------------------------------------
Auto de Infração – PIS – Não Cumulativo
Contribuição (Cód. 6656):

113.798,10
Juros de Mora (até 09/2012):

41.539,92
Multa Proporcional (75%):

85.348,58
Total:

240.686,60
----------------------------------------------------------------------------
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de autos de infração (fls. 1.331/1353 do e-processo) que constituíram
exigência fiscal relativa à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
Cofins e à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, devida segundo o
regime da não cumulatividade. O feito formalizou crédito tributário no importe no
total de R$ 1.685.289,94 (Cofins – R$ 1.444.603,34 e PIS – R$ 240.686,60), somados
o principal, multa de ofício e juros de mora. A autuação se reporta aos períodos de
junho a setembro de 2008 (Cofins) e de outubro a dezembro do mesmo ano (PIS).
No Termo de Verificação Fiscal (fl. 1.323/1.329) a autoridade fiscal, após
detalhar como a auditoria foi conduzida, relata haver constatado, ao fim dos trabalhos,
divergência entre os valores das contribuições devidas informados nos DACONs e
confessados em DCTF e aqueles apurados com base nos dados contábeis apresentados
pela fiscalizada. Dessa forma, continua o autuante, foi necessário a lavratura de auto
de infração a fim de exigir as diferenças devidas conforme o quadro que segue:
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

Os valores acima foram constituídos com a inclusão de multa de ofício e juros
de mora.
Notificada da exigência em 28/09/2012, em 30 de outubro de 2012 a
contribuinte interpôs a impugnação de fls. 1.298/1.307 contestando parte da exigência,
nos termos resumidos a seguir:
- por não ter logrado localizar os comprovantes de pagamento de parte dos
valores exigidos a título de PIS e de COFINS, a contribuinte assente com o
lançamento das seguintes parcelas relativas ao PIS e à Cofins, as quais teriam
sido recolhidas com redução de 50% da multa de ofício:

- com relação às parcelas controvertidas do lançamento, alega que ao
efetuar o lançamento, a auditoria deixou de considerar pagamentos
realizados pela contribuinte, especificamente recolhimentos de PIS no
importe de R$ 63.656,62 relativo ao período de apuração dezembro de
2008, remanescendo, para esse período, saldo de débito de R$ 447,84,
valor incluído no pagamento com redução da multa de ofício;
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

- no tocante à Cofins, afirma haver efetuado recolhimentos
extemporâneos com os acréscimos moratórios legais nas cifras principais
de R$ 171.020,36, R$ 206.280,43 e R$ 5.955,35, respectivamente, em
relação aos períodos de junho, agosto e setembro de 2008;
- sobre esses recolhimentos alega que os correspondentes documentos de
arrecadação foram, todavia, preenchidos com número de CNPJ diverso
ao do estabelecimento matriz da contribuinte;
- ao ser cientificada do lançamento presente, diz ter procedido aos
pedidos de retificação do pagamento (Redarf) a fim de regularizar os
registro dos recolhimentos, conforme quadro de fl. 1.304; assim, em
relação à Cofins, restariam não comprovadamente quitados débitos nas
cifras principais de R$ 22.878,96 e R$ 16.484,68, respectivamente nos
períodos de apuração agosto e setembro de 2008;
- dessa forma, diante dos pagamentos realizados, não considerados pela
auditoria, restaria comprovada a ilegitimidade de parte dos valores
lançados, devendo-se julgar procedente a presente impugnação.
Devidamente processada a Impugnação, a 14a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 14-48.641, datado de 10/02/2014, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO
APÓS
A
LAVRATURA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. REPERCUSSÃO.
O pagamento efetuado após a lavratura do auto de infração liquidando parcelas exigidas
de ofício não tem o condão de repercutir na legitimidade do próprio ato de lançamento
denunciando, antes, a anuência do sujeito passivo com a legitimidade do ato
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatada falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração
inexata, correto o lançamento da multa de ofício no percentual de 75%.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que pugna pela reforma do julgado, em razão da existência de pagamentos não
considerados pela Fiscalização.
Encerra o Recurso Voluntário com as seguintes conclusões e pedidos:
3. CONCLUSÃO
Pelo exposto, podemos chegar às seguintes conclusões:
(i) Restou expressamente reconhecido pelo Órgão Julgador o pagamento dos
valores exigidos no presente processo administrativo;
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

(ii) Apesar da constatação efetuada pela Autoridade Julgadora, houve a
manutenção da exigência do crédito tributário pela inexistência da
declaração dos débitos em DCTF;
(iii) conforme jurisprudência pacífica do CARF, estando constado o
pagamento, o crédito tributário encontra-se extinto, independentemente da
existência de declaração ou não desses valores em DCTF;
(iv) além desse fato, nota-se que a Recorrente efetuou o recolhimento das
importâncias exigidas no presente processo anteriormente a qualquer
procedimento fiscalizatório por parte da Autoridade Fiscal, restando
improcedente a exigência dos encargos moratórios e da multa de ofício
exigidas, com fundamento no artigo 138, do Código Tributário Nacional;
(v) pelas conclusões acima, mostra-se totalmente irregular a exigência fiscal,
carecendo de reforma integral o v. acórdão recorrido.
4. PEDIDO
Em face de todo o exposto espera a Recorrente sejam acolhidos os argumentos
ora apresentados e, consequentemente, seja julgado procedente o presente Recurso
Voluntário, em virtude da nítida comprovação de existência dos recolhimentos
efetuados, com o consequente cancelamento integral da autuação.
Termos em que,
pede deferimento.
Em apreciação preliminar nesta Turma, foi exarada a Resolução no 3301-000.964,
Sessão de 23/05/2018, de relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, que converteu o julgamento
em Diligência, com a seguinte solicitação à Unidade de Origem:
[...]
Diante do entendimento na decisão recorrida de que na parte controvertida do
lançamento foi realizado o pagamento no montante de R$ 63.656,62 (relativo ao PIS
período de dezembro de 2008) e de R$ 171.020,36, R$ 206.280,43 e R$ 5.955,35
(referente a Cofins dos períodos de junho, agosto e setembro de 2008), voto por
converter o julgamento em diligência para que a autoridade de origem faça a apuração
dos valores remanescentes considerando os pagamentos efetuados e reconhecidos pela
decisão ora recorrida, bem como, dar ciência ao Contribuinte para que possa se
manifestar em 30 dias a respeito da apuração. Posteriormente, que retorne ao Carf para
julgamento.
Realizado o procedimento fiscal, sobreveio a Informação às fls. 1.470-1.471, em
que a Unidade de Origem atestou a alocação de parte dos pagamentos mencionados na
Resolução no 3301-000.964, de 2018. A Interessada tomou ciência do resultado da Diligência e
apresentou manifestação, às fls. 1.478-1.481.
Reapreciados os autos nesta Turma, foi exarada nova Resolução, de no 3301-
001.281, Sessão de 24/09/2019, para que a Unidade de Origem se pronunciasse a respeito das
incorreções de cálculo alegados pela Recorrente em sua manifestação.
Em atendimento a esta última solicitação, foi elaborado pela Fiscalização o
Relatório de Diligência às fls. 1.608-1.614. Cientificada, Recorrente apresentou a correspondente
manifestação, às fls. 1.619-1.622.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator anterior não mais a compõe.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

E assim, foi-me distribuído o presente processo para relatar e pautar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1
Delimitação da Lide
A Fiscalização efetuou o lançamento de ofício para constituir crédito tributário de
PIS e Cofins no regime não cumulativo, acrescidos dos encargos legais (multa de ofício de 75%
e juros de mora), decorrente de diferenças tributáveis apuradas por falta de declaração em DCTF
e recolhimento das Contribuições.
Segue o demonstrativo dos valores lançados:
TABELA I
CONTRIBUIÇÃO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR DO PRINCIPAL
(R$)
PERCENTUAL DA MULTA
DE OFÍCIO
PIS
10/2008
26.890,33
75%
11/2008
22.803,31
75%
12/2008
64.104,46
75%
COFINS
06/2008
171.020,36
75%
07/2008
246.000,48
75%
08/2008
229.159,39
75%
09/2008
22.440,03
75%
Na Impugnação, às fls. 1.298-1.307, a Interessada informa que não identificou
alguns dos comprovantes de pagamento das Contribuições exigidas, razão pela qual
providenciou o recolhimento dos correspondentes principais, acrescidos de juros de mora e da
multa de ofício (com redução de 50%), para que não restasse impedido o integral provimento de
seu recurso inaugural.
As parcelas incontestes e recolhidas pela Interessada são as seguintes:
TABELA II
CONTRIBUIÇÃO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR DO PRINCIPAL
(R$)
PIS
10/2008
26.890,33
11/2008
22.803,31
12/2008
447,84
COFINS
07/2008
246.000,48
08/2008
22.878,96
09/2008
16.484,68
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

Os pagamentos dos valores acima, efetivados pela Interessada após a lavratura dos
Autos de Infração, foram alocados aos correspondentes débitos lançados, conforme comprova o
Extrato do Processo às fls. 1.377-1.378, restando, assim, em litígio os seguintes valores:
TABELA III
CONTRIBUIÇÃO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR DO PRINCIPAL
LANÇADO (R$)
VALOR DO PRINCIPAL
PAGO APÓS A
AUTUAÇÃO (R$)
VALOR DO
PRINCIPAL EM
LITÍGIO (R$)
PIS
10/2008
26.890,33
26.890,33
---
11/2008
22.803,31
22.803,31
---
12/2008
64.104,46
447,84
63.656,62
COFINS
06/2008
171.020,36
---
171.020,36
07/2008
246.000,48
246.000,48
---
08/2008
229.159,39
22.878,92
206.280,47
09/2008
22.440,03
16.484,70
5.955,33
Portanto, o litígio encontra-se instaurado nestes autos nos termos explicitados
acima.
II.2
Análise da Contenda
Ao apresentar sua Impugnação (parcial), às fls. 1.298-1.307, a Interessada alegou
existência de pagamentos anteriores ao lançamento, que não teriam sido considerados pela
Fiscalização na autuação e que comprovariam a ilegitimidade das parcelas em discussão.
Vejamos os principais trechos da Impugnação, que comprovam o acima dito:
[...]
2.3.1. Débitos da Contribuição ao PIS — Recolhimento
19. Em análise aos recolhimentos da contribuição ao PIS devido relativamente
ao Período de Apuração de dezembro de 2008, observa-se que a Impugnante efetuou,
tempestiva e regularmente, um pagamento no valor de R$ 63.656,62 (doc. 05).
[...]
24. Desta feita, reconhecido o pagamento parcial do débito questionado,
remanesceria montante ínfimo do crédito tributário relativo ao mês de dezembro de
2008, cuja importância já foi recolhida2 pela Impugnante aos cofres públicos,
conforme demonstrado no item 2.2. supra.
2.3.2. Débitos da Contribuição a Cofins — Recolhimentos e REDARF's
25. Em análise aos recolhimentos da contribuição à Cofins devidos nos meses
de junho, agosto e setembro de 2008, observou-se que a Impugnante efetuou
recolhimentos extemporâneos com os devidos encargos moratórios (doc. 06), nos
montantes principais de R$ 171.020,36, R$ 206.280,43 e R$ 5.955,35,
respectivamente. Pagamentos estes que foram desconsiderados pela D. fiscalização.
26. Todavia, a Impugnante equivocadamente informou em tais Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais — DARF's, número do CNPJ diverso ao do
estabelecimento matriz da pessoa jurídica contribuinte das exações.
27. Ao ser cientificada do presente lançamento fiscal a ora Impugnante
imediatamente procedeu aos pedidos de retificação de pagamento - DARF, através de
seu Certificado Digital — Redarf Net, de modo a regularizar os pagamentos efetuados.
[...].
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

[...]
Às fls. 1.381-1.387, a DRJ considerou improcedente o recurso, mantendo as
exigências das Contribuições, mantendo a multa de ofício, com base no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 27/12/1996, em razão de a Interessada não haver confessado integralmente o tributo ao
Fisco. Ademais, em relação aos pagamentos anteriores ao lançamento, a DRJ concluiu que tais
recolhimentos deveriam ser utilizados na amortização dos valores lançados de ofício.
Vejamos a conclusão da DRJ:
Conclusão
Pelo exposto, voto pela procedência das exigências da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da contribuição para o Programa de
Integração Social-PIS, tal como formalizadas nos respectivos Autos de Infração, e
pela alocação dos pagamentos eventualmente disponíveis abaixo relacionados aos
valores lançados, mantendo-se as respectivas multas de ofício.
Pagamentos para alocação aos débitos lançados, se disponíveis*
Cód Receita Data Pagto
Vr principal
Vr total
PA do débito
6912
23/01/2009
63.656,52
63.656,52
Dez/2008
5856
19/11/2008
5.955,35
6.604,47
Set/2008
5856
19/11/2008
206.280,43
250.940,13
Ago/2008
5856
19/11/2008
171.020,36
212.578,30
Jun/2008
Não há exclusão da multa de ofício
Mesmo com a decisão da DRJ pela possibilidade de uso dos 04 (quatro)
recolhimentos para a amortização dos débitos em litígio, a Unidade de Origem promoveu a
intimação do Interessada para efetuar o pagamento ou apresentar recurso ao CARF em relação à
totalidade dos débitos em discussão, conforme Intimação no 151/2014, à fl. 1.391, e
Demonstrativo de Débito – Intimação no 15/2014, à fl. 1.392.
Irresignada, a Interessada apresentou Recurso Voluntário, às fls. 1.398-1.408,
onde reapresentou suas alegações sobre a existência de pagamentos anteriores ao lançamento e
não considerados pelo Fisco. Destacou que os referidos recolhimentos foram reconhecidos pela
autoridade julgadora de primeiro grau, mas os valores lançados foram mantidos, em razão de não
terem sido informados em DCTF. E, por fim, pugnou pela extinção do crédito tributário,
independentemente da existência de declaração ou não desses valores em DCTF, bem como pela
improcedência dos encargos moratórios e da multa de ofício, com base no instituto da denúncia
espontânea.
Diante de tais alegações, em análise preliminar, esta Turma exarou a Resolução no
3301-000.964, Sessão de 23/05/2018, de relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, às fls. 1.450-
1.457, que converteu o julgamento em Diligência, com a seguinte solicitação à Unidade de
Origem:
[...]
Diante do entendimento na decisão recorrida de que na parte controvertida do
lançamento foi realizado o pagamento no montante de R$ 63.656,62 (relativo ao PIS
período de dezembro de 2008) e de R$ 171.020,36, R$ 206.280,43 e R$ 5.955,35
(referente a Cofins dos períodos de junho, agosto e setembro de 2008), voto por
converter o julgamento em diligência para que a autoridade de origem faça a apuração
dos valores remanescentes considerando os pagamentos efetuados e reconhecidos pela
decisão ora recorrida, bem como, dar ciência ao Contribuinte para que possa se
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

manifestar em 30 dias a respeito da apuração. Posteriormente, que retorne ao Carf para
julgamento.
Realizado o procedimento fiscal, sobreveio a Informação às fls. 1.470-1.471, em
que a Unidade de Origem atestou a alocação de parte dos pagamentos mencionados na
Resolução no 3301-000.964, de 2018. Vejamos os principais trechos:
[...]
4. No cumprimento das determinações constantes da Resolução n.o 3301-
000.964/2018, consignamos que:
4.1 O pagamento efetuado em 23/01/2009, no montante de R$ 63.656,62,
relativo ao PIS, código de receita 6912, não pode ser utilizado para a amortização dos
valores exigidos neste processo, pois não havia saldo disponível para utilização. O
pagamento esta vinculado ao débito de PIS apurado na DCTF de Dezembro/2008;
4.2 Os pagamentos de COFINS, efetuados em 19/11/2008, nos montantes de R$
212.578,30, R$ 250.940,13 e R$ 6.604,47, relativos aos períodos de apuração de
junho, agosto e setembro de 2008, estavam disponíveis para utilização e foram
vinculados aos respectivos débitos; e
4.3 Na vinculação dos pagamentos de COFINS aos débitos exigidos neste
processo, foi concedida a redução de 50% na exigência da multa de ofício,
conforme previsto no artigo 6o da lei n.o 8.218/1991, com a redação dada pelo
artigo 28 da Lei n.o 11.941/2009. Os valores remanescentes no processo são
aqueles constantes do extrato do processo.
[...]
Os procedimentos descritos acima, realizados pela Unidade de Origem, podem ser
visualizados na tabela a seguir:
TABELA IV
CONTRIBUIÇÃO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR DO PRINCIPAL
EM LITÍGIO (R$)*
PAGAMENTOS ANTES
DA AUTUAÇÃO (R$)**
VALOR REMANESCENTE
DO PRINCIPAL APÓS A
DILIGÊNCIA (R$)*
PIS
12/2008
63.656,62
---
63.656,62
COFINS
06/2008
171.020,36
171.020,36
21.106,19
08/2008
206.280,47
206.280,43
26.626,89
09/2008
5.955,33
5.955,35
1.186,76
* Sujeito à incidência de multa de ofício (75%) e juros de mora.
** Valor do Campo Principal do DARF, ao qual foram acrescidos multa de mora (até 20%) e juros de mora.
Como se vê, remanesceram débitos em aberto após a alocação de 03 (três)
pagamentos da Cofins e a constatação de que o pagamento referente ao PIS não possuía saldo
disponível para utilização.
Cientificada do resultado da Diligência, a Interessada apresentou Manifestação, às
fls. 1.478-1.481, em que trouxe as seguintes argumentações (principais trechos):
[...]
7. A Requerente, em 19.11.2008, realizou o recolhimento extemporâneo da
COFINS referente aos períodos de junho, agosto e setembro, com acréscimo da multa
de mora de 20% e dos juros de mora. Uma vez reconhecido pelo relatório de
diligência que esses valores foram efetivamente recolhidos pela Requerente e que
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

estão disponíveis para saldar os débitos lançados, deve-se cancelar integralmente a
multa de ofício lavrada contra a Requerente.
[...]
11. Com relação ao PIS referente ao período de dezembro de 2008, a D.
Fiscalização entendeu que a guia DARF recolhida em 23.1.2009, no montante de R$
63.656,62, não seria suficiente para saldar os débitos desse período. Entretanto, essa
afirmação da D. Fiscalização está incorreta.
12. Entretanto, a Requerente, no período de dezembro de 2008, apurou débito
de PIS no valor de R$ 63.656,62, conforme DCTF transmitida em 6.2.2009 (doc. no
2). Note-se que o valor de PIS referente a esse período se manteve inalterado na DCTF
retificadora transmitida pela Requerente em 16.6.2009 (doc. no 3).
13. Assim, uma vez que o débito de PIS referente ao período de dezembro de
2008 somava R$ 63.656,62 e a Requerente recolheu esse valor de forma tempestiva e
integral por meio de guia DARF (fls. 1.360/1.361), sob código de receita específico
(6912 - PIS), não há como alocar esse valor para outros débitos, devendo ser
reconhecida a sua extinção nos termos do art. 156, inciso I, do CTN.
[...]
Em síntese, a Interessada argumentou, em relação ao PIS de 12/2008, que
declarou em DCTF integralmente o débito dessa Contribuição, o qual manteve inalterado em sua
DCTF retificadora, e o recolheu tempestivamente e integral, razões pelas quais o lançamento
seria improcedente quanto à referida exigência. Já em relação às exigências da Cofins, alegou
que os saldos remanescente apurados representam parcela da multa de ofício indevidamente
considerada pelo Fisco, visto que realizou o pagamento das parcelas dos referidos débitos antes
de qualquer procedimento fiscal, cabendo, nessa situação, o benefício da denúncia espontânea.
Reapreciados os autos nesta Turma, foi exarada nova Resolução, de no 3301-
001.281, Sessão de 24/09/2019, às fs. 1.577-1.583, para que a Unidade de Origem se
pronunciasse a respeito das incorreções de cálculo alegados pela Recorrente em sua
Manifestação.
Em atendimento a esta última solicitação, foi elaborado pela Fiscalização o
Relatório de Diligência às fls. 1.608-1.614, em que foi apresentada a seguinte conclusão:
[...]
3) Isto posto, posso afirmar e concluir que: em relação ao valor do principal
(Auto de Infração) do que constam nas planilhas acima em especial na de n° 03, não
existe saldo a pagar ou saldo pago maior; em relação a Multa de Ofício sobre COFINS
(principal) do que constam nas planilhas acima em especial a de n° 04, exitem multas
a pagar nos períodos e valores a seguir: Multas sobre COFINS (principal) pagos em
19/11/2008 - junho/2008-Valor R$128.265,27, Agosto/- Valor R$154.710,32 e
Setembro/2008- Valor R$4.466,51. Totalizando o valor de R$287.442,10 a ser
recolhido pelo Recorrente.
[...]
Em suma, a Fiscalização confirmou a improcedência do lançamento referente ao
PIS do mês de 12/2008, no valor de R$ 63.656,62, eis que declarado em DCTF [e pago]
tempestivamente pela Interessada. Já em relação as 03 (três) exigências da Cofins, foi
confirmada a improcedência das correspondentes parcelas de principal lançadas, mas mantidas
as respectivas multas de ofício, no percentual de 75% sobre os valores que remanescem em
litígio, ou seja, sobre os principais recolhidos em 19/11/2008.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

Assim, de acordo com resultado final da Diligência, os valores residuais que
devem permanecer em litígio apresentam-se da seguinte forma (Planilha 4 do Relatório de
Diligência):

Seguem os esclarecimentos utilizados pelo Fisco para a referida conclusão:
[...]
"2- Podemos afirmar que o montante de R$63.656,62 recolhida pela Requerente
em 23/01/2009, deverá ser utilizada para quitação do PIS apurado em Dezembro/2008
e declarado na DCTF, conforme o que consta no doc. de fls. 1.462 e quanto ao valor
de Auto de Infração no referido valor, poderá ser cancelada, conforme solicitado
através do item 07, não por ter feito recolhimento extemporâneo mas sim por ter
declarado na DCTF.
Itens- 4/5- Podemos afirmar que os valores que constam no extratos de fls.
1.467/1.469 estão corretos, os valores pagos que constam na Planilha 03 abaixo
demonstrado foram extraídos do referido extratos (extratos de fls. 1.467/1469); o valor
de R$171.020,36 foi pago em 19/11/2008; Valor de R$229.159,39 foi pago
R$206.280,43 em 19/11/2008 e o saldo R$22.878,92 foi pago em 29/10/2012; Valor
de R$22.440,03 foi pago R$16.484,68 em 29/10/2012 e R$5.955,35 em 19/11/2008 e
o valor de R$63.656,62 já foi esclarecido no item 2; conforme o que constam na
planilha 02, não existem valor de principal, saldo do principal a pagar e valores
recolhidos pela Requerente a maior;
6-Podemos afirmar que não será necessário corrigir os extratos de fls.
1467/1.469 , em relação sobre cancelamento: o principal (PIS) já foi esclarecido no
item 2, quanto a multa de oficio, a Requerente deverá recolher multa sobre o valor
principal recolhidos em 19/11/2008, sendo que, a multa no percentual de 20% e 10%
foram multa por atraso no pagamento.
[...]
Para seguir a estrutura das tabelas, até então, por mim elaboradas neste Voto,
segue a derradeira, com o objetivo de expor a conclusão das diligências fiscais nestes autos:

Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

TABELA V

A última coluna da tabela acima demonstra os valores correspondentes à multa de
ofício de 75% que a Fiscalização considera devidos nos presentes autos. Segundo o Fisco, esses
valores são justificados, simplesmente, pela não declaração dos correspondentes débitos em
DCTF.
Regularmente cientificada do resultado dessa Diligência, a Interessada apresentou
Manifestação, às fls. 1.619-1.622, com as seguintes alegações:
· A exigência da multa de ofício está equivocada. Isso porque os valores de
Cofins dos meses de junho, agosto e setembro de 2008 foram recolhidos
com os acréscimos de juros e multa de mora (de até 20%). Logo, entende
que a cobrança das duas multas (mora e de ofício) sobre a mesma base de
cálculo configura verdadeiro confisco.
· Além disso, o acessório deve acompanhar a sorte do principal, de forma
que, quitado integralmente o principal, deve ser reconhecida também a
extinção do acessório.
· Seria cabível o benefício da denúncia espontânea, pois o recolhimento dos
valores ocorreu anteriormente a qualquer procedimento de fiscalização e
de forma espontânea pela Interessada. Neste ponto, cita julgados do CARF
e a Solução de Consulta Cosit no 233, de 16/08/2019.
· E, por fim, a multa de ofício de 75% seria devida quando necessário lavrar
Auto de Infração para exigir tributos não recolhidos, hipótese relacionada
aos presentes autos, já que a própria Fiscalização reconheceu que os
tributos foram recolhidos antes mesmo da lavratura do Auto de Infração.
Pois bem.
Em relação à questão de pendência de alocação dos pagamentos realizados pela
Interessada antes da lavratura dos Autos de Infração e reconhecidos tanto pela DRJ na decisão de
primeiro grau quanto pela Fiscalização em suas Diligências, acato as conclusões fiscais pela
exoneração das correspondentes parcelas de principal de PIS e Cofins em litígio nestes autos.
Quanto aos valores de multa de ofício de 75% que a Fiscalização entende devidos,
entendo assistir razão à Recorrente concernente ao fato de representar acessório a ser
considerado improcedente diante da inexistência de tributo devido para o respectivo período.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720323/2012-93

Nesse caso, considero que a penalidade adequada à Recorrente pela ausência de
declaração de débitos em DCTF, deveria ser a multa isolada pertinente, nos termos estabelecidos
pelo art. 9o, II, da Instrução Normativa RFB no 786, de 19/11/2007, vigente à época dos fatos
(destaques acrescidos):
CAPÍTULO III DAS PENALIDADES
Art. 9o A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que
a apresentar com incorreções ou omissões será intimada a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
impostos e contribuições informados na DCTF, ainda que integralmente pago, no caso
de falta de entrega dessa declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o;
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas.
[...]
No entanto, referida penalidade não foi lançada na presente situação, não sendo
possível, dessa forma, tentar aproveitar a multa de ofício de 75% aplicada sobre tributo não
recolhido, conforme art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, para a hipótese de simples falta de
declaração de débitos quitados.
Ademais, acerca da necessidade de cancelamento da multa de ofício sobre os
valores lançados, quando restar comprovado que houve o pagamento espontâneo do tributo, tem-
se a Solução de Consulta Interna da Cosit de no 8, de 30/04/2007, que contém orientação
interpretativa a ser seguida nas situações análogas à do presente feito (destaques acrescidos):
ORIGEM : Coordenação-Geral de Fiscalização
ASSUNTO: Lançamento de ofício. Apuração de tributo devido com dedução de valor
relativo a indébito do contribuinte.
EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado
pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não deverá ser considerado
para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o
respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
DISPOSITIVOS LEGAIS : Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; Instrução Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006; Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 6, de 30 de setembro de 1999.
Enfim, concluo que deve ser cancelada a multa de ofício de 75% incidente sobre
os valores de Cofins exigidos, para os quais houve recolhimentos espontâneos.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1638
DF CARF MF
Original